Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ASSUMIDOS PELOS AUTORES NO “TERMO DE ADESÃO A TITULAÇÃO ONEROSA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS”. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA. CONSONÂNCIA.
1. Deve se determinar a suspensão dos pagamentos assumidos pelos agravantes quando da assinatura do “Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’armas”, diante da probabilidade do direito alegado e em consonância com tutela cautelar que garante a manutenção dos moradores nas unidades imobiliárias, concedida na Ação Declaratória de Nulidade de Sentença no. 0704417-94.2021.8.07.0018.
2. Deu-se provimento ao recurso.